Tribunal: TJMT
Processo: 1009087-09.2023.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009087-09.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KYNBERLE WHANILLE DOS SANTOS ALVES - CPF: 049.262.621-93 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO PRÉVIO, DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OU DA NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESP. Nº 1349453/MS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar a relação jurídica entre as partes, que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos.

Não demonstrado o preenchimento dos requisitos, deve ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir da parte autora.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KYNBERLE WHANILLE DOS SANTOS ALVES
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
por si ajuizada em desfavor de
BANCO CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I; ambos do CPC/15.

Sem condenação em honorários advocatícios - ID nº 176596728.

Em suas razões recursais (ID nº 176596729), a apelante sustenta o equívoco da sentença, pois não é condição para a propositura da ação de exibição de documentos a comprovação de que tenha feito requerimento administrativo e a recusa da instituição financeira.

Alega que tentou por diversas vezes via telefone ou presencialmente junto à requerida a obtenção dos contratos, mas, em vão, assim notificou de forma extrajudicial a apelada, porém, mais uma vez, não obteve nenhum tipo de resposta, não lhe restando outra opção senão valer-se das vias judiciais.

Aduz que após enviada a notificação, conforme demonstra o laudo de comprovação técnica de recebimento de comunicação digital do tipo e-mail, emitido pela plataforma “GreenSign” juntado aos autos, a recorrida apenas abriu a notificação, mas não lhe respondeu com os documentos solicitados.

Defende que ao caso deve ser aplicada as normas do CDC com a inversão do ônus da prova, atribuindo à requerida o ônus da apresentação dos contratos firmados entre as partes da demanda.

Ao fim, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e reforma da sentença com a determinação de prosseguimento do feito e condenação da requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Não houve retratação pelo magistrado singular - ID nº 176596731.

Sem contrarrazões, pela não angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que
KYNBERLE WHANILLE DOS SANTOS ALVES

ajuizou

Ação de Exibição de Documentos
em face de

BANCO CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, pretendendo, em suma, a exibição dos contratos de empréstimo firmados entre as partes.

Assim, sustentando ter realizado pedido na esfera administrativa sem que tenha sido atendida pela requerida, ajuizou a ação objetivando a obtenção dos documentos.

Em despacho inaugural (ID nº 176596726), entendendo que o meio eletrônico não era idôneo para comprovar o recebimento da notificação, o magistrado determinou a emenda da inicial para a apresentação do requerimento prévio junto à instituição financeira, contudo, a autora se limitou a justificar a desnecessidade dos documentos e nada colacionou aos autos.

Assim, o feito foi extinto sem julgamento de mérito, nos termos relatados.

Irresignada, recorre a autora.

Pois bem
.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça aviado neste recurso, dos autos se extrai que o benefício fora deferido à autora na instância singela na sentença, de modo que, ausente revogação da benesse ou impugnação pela parte contrária, deve ser mantido.

Assim, passo ao julgamento do recurso.

É cediço que nas ações de exibição de documentos incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Isso significa que
para ajuizar a ação de exibição de documentos
para ter acesso às cópias ou segunda via de contratos firmados com a instituição financeira,
o autor deverá
, necessariamente,
comprovar a relação jurídica, a requisição dos documentos de forma administrativa, o pagamento das taxas para custeio dos serviços, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, ou a comprovação de que tivera seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

Do contrário, lhe faltará o interesse de agir - que acarreta, inexoravelmente, na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC/15.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SÚMULA 389/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Corte, o comando da Súmula 389/STJ, o qual impõe o pagamento do "custo do serviço" como requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental. 2.
Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, faltando-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação
. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1797250/PR, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020, sem destaque no original).

De igual modo é a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA FINAL E EXPOSIÇÃO DA LIDE - ART. 303 E 381 DO CPC -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - NECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de exibição de documentos, por meio de ação autônoma, deve ser acompanhado de indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito que se busca realizar (CPC/15, artigos 303 e 381). “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...).”
(Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015).

(N.U 1013626-22.2019.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020, sem destaque no original).

Assim, a despeito de a autora juntar aos autos notificação via e-mail à instituição financeira, certo é que, conforme destacado pelo magistrado singular, o meio utilizado não se constitui em ferramenta idônea a comprovar o recebimento da mensagem, pois não há qualquer assinatura da casa bancária.

Vale pontuar ainda que o magistrado oportunizou à autora a emenda da inicial, contudo, a mesma permaneceu inerte.

Aliás, a parte autora já possui conhecimento da necessidade do requerimento prévio e do pagamento das taxas para o ingresso de ação judicial, pois em consulta ao site deste Tribunal se constata que já propôs a Ação de Exibição de Documentos nº
1013270-57.2022, extinta sem julgamento de mérito pelos mesmos motivos da presente demanda.

Assim, de todo o processado, reconhecida a ausência de interesse processual da parte autora que propôs a demanda prematuramente, inexistindo prova da recusa administrativa da apelada à exibição dos documentos, deve ser mantida a sentença de extinção sem resolução de mérito.

Desse modo, com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023